Tribunal: TJSP
Processo: 1036418-87.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036418-87.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado RODOLFO SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
2
VOTO No: 43315
EDEC. No: 1036418-87.2018.8.26.0001/50000
COMARCA: São Paulo (8a V. Cív. do F. Reg. de Santana)
EMBGTE.: Banco Bradesco S.A. (R-Apdo.)
EMBGDO.: Rodolfo Silva Soares (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no
artigo 1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente
Caráter manifestamente
infringente, reiterativo e protelatório da postulação
integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A. ao v. acórdão de fls. 124/130, que deu provimento
à apelação manejada por Rodolfo Silva Soares, ora embargado, contra a
r. sentença de fls. 98/100, de relatório a este integrado, que julgou
extinto o processo da ação de prestação de contas, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Alega o embargante, em resumo, que (1) é manifesta
a falta de interesse processual do embargado, pois não comprovou que
o embargante era administrador de fundos de investimentos de ações
de titularidade de Albano Soares nem indicou os lançamentos
reputados duvidosos sobre os quais pretende lhe sejam prestadas
contas, daí a inadequação da via processual eleita, (2) o embargado não
é o titular das ações e não basta a mera presunção genérica de que há
possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial, sendo
necessária indicação das ocorrências duvidosas, o que justificaria a
provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas e
(3) a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida.
(fls. 1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
3
sanados os pontos controvertidos e prequestionada a matéria.
É o relatório.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, aliás sequer apontados, consoante se infere das razões do
repto integrativo.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado, as quais bem arrimaram o resultado pronunciado, pedindo-
se vênia para transcrevê-lo, pois afasta a alegação do banco embargante
de que há contradição (qual contradição, já que não apontou qual seria
a contradição interna do julgado, não bastando a alegação genérica de
contradição com a tese que o insurgente acredita ser a correta) bem
como de que havia necessidade de impugnar precisamente os
lançamentos em conta-corrente (o vertente caso não trata de dúvida de
valores lançados em conta-corrente), a saber:
“À luz da situação narrada no instrumento da
demanda (petição inicial), o apelante tem interesse de agir, seja na
modalidade utilidade, seja na modalidade necessidade, porque, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
4
qualidade de herdeiro único de seu falecido avô, que era cotista de
fundo de investimentos administrado pelo banco réu, formulou pedido
certo e preciso de prestação de contas, pois deseja saber se o seu avô,
se vivo estivesse, teria ou não ativos financeiros para receber da casa
bancária.
A prova documental que instrui os autos é clara na
demonstração de que Albano Soares, avô do apelante, recebeu do banco
apelado duas correspondências, uma delas inclusive consistente em
demonstrativo de rentabilidade e despesas, as quais demonstram que
ele era cotista de fundo de investimento administrado pela casa
bancária acionada denominado Bradesco Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações ao menos até fevereiro de
2015 (fls. 11/12 e 13/14), portanto, é certo que ele investiu capital no
aludido fundo, daí o interesse do apelante, na qualidade de único
herdeiro do investidor falecido (fls. 69/78, 79, 80, 81 e 82), de postular
prestação de contas a fim de tomar conhecimento se existe ou não
crédito a ser recebido da casa bancária
Não há dúvida que, na qualidade de herdeiro, se
houver saldo positivo, ou seja, frutos do capital empregado pelo seu
falecido avô (e que seria recebido se vivo estivesse), o insurgente tem o
interesse em não só tomar conhecimento da existência desse saldo, mas
também de recebê-lo e exigir da casa bancária o seu pagamento em
segunda fase da ação de prestação de contas.
No vertente caso, vedar trânsito à presente demanda
não somente consiste em obstáculo ao acesso à Justiça, mas pode
também dar causa para que o banco apelado, caso exista saldo positivo
e não preste as contas, incorra em odioso enriquecimento ilícito, vedado
pelo ordenamento jurídico vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
5
Registra-se, por oportuno, que as teses firmadas
pelo Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado desse E.
Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.0000, não se aplicam ao
vertente caso, pois, consoante se infere da ementa a seguir transcrita,
traçam diretrizes às ações de prestação de contas relativas a
lançamentos em conta-corrente, o que inocorre na hipótese.
(... ementa a fls. 128/129 dos autos).
Assim, afigura-se evidenciado não só o interesse de
agir do apelante, o que afasta a extinção anômala do feito e, pelos
mesmos fundamentos acima expostos, indiscutível o direito do
insurgente à prestação de contas, haja vista a inequívoca existência de
relação jurídica existente entre a casa bancária e o falecido avô do
acionante e, consequentemente, a obrigação do apelado, na qualidade
de administrador do fundo de investimento do qual o falecido era
cotista, de prestar contas do capital investido pelo investidor falecido.
Rectius, como administrador de recursos alheios, o banco apelado tem
a obrigação de prestar as contas exigidas pelo herdeiro do falecido
investidor."
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
6
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
7
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036418-87.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43315 am
8
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica